Tribunal: STF
Processo: RE 1298549
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que restou assim ementado (grifei):
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA CIVIL – APOSENTADORIA ESPECIAL – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA.
    1. A aposentadoria especial é direito do servidor público (art. 40, § 4º, CF). Ausência de lei regulamentadora de caráter nacional. Aplicação supletiva do art. 57 da Lei nº 8.213/91.
    2. Ausência de documentos essenciais para comprovação do direito à aposentadoria especial. LTCAT que aparentemente existe, atesta a ausência de condições nocivas de trabalho e que não foi juntado aos autos. Insuficiência do laudo pericial elaborado por profissional sem qualificação técnica para questões relativas à segurança do trabalho, em ação em que se pleiteava adicional de periculosidade do qual não foi parte a autarquia previdenciária.
    3. A percepção de adicional de insalubridade ou periculosidade, de RETP, assim como o porte de arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes do STF e desta Corte. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
    Alega-se violação, por esse julgado, notadamente ao 40, § 4º, III, da Lei Maior, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pugnando, ao final, pelo “(...) integral provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, julgar totalmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial (...)”.
    O feito foi devolvido pelo Ministro Celso de Mello ao TJSP, para eventual retratação quanto ao Tema nº 1.057 (evento 36), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (evento 38, fls. 07-08).
    É o relato do essencial. Decido.
    Reputo inadmissível o apelo extremo.
    Inicialmente, vejo não ser o caso de se avaliar eventual subsunção ao Tema nº 1.057, pois a discussão não envolve eventual aposentadoria especial para os servidores que exerçam atividades de risco, na forma do art. 40, § 4º, II, da Constituição, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e que foi objeto de debate em referido tema no que direcionada aplicação de mencionado dispositivo a guarda civil municipal.
    Os presentes autos, diferentemente, envolvem eventual concessão, ou não, da aposentadoria a guarda civil municipal com supedâneo no art. 40, § 4º, III, também na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, em avaliação se as atividades foram exercidas pelo pleiteante sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
    Dito isso, entendo que, a toda evidência, infirmar a conclusão a que chegou a origem no sentido da improcedência do pedido de aposentadoria especial, demanda, inexoravelmente, o reexame fático- -probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional.
    Essa circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    A propósito, colaciono excertos do julgado na origem que bem confirmam esses embaraços à cognoscibilidade do extraordinário:
    “Portanto, para ter direito à aposentadoria especial, além do requisito temporal, é preciso que o segurado comprove tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o período mínimo estabelecido na lei. Assim como também está obrigado a comprovar a exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período exigido para concessão do benefício.
    Esses agentes prejudiciais são definidos pelo Poder Executivo e a comprovação se faz com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalhador (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, de que conste informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Além da apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador (art. 58 da Lei nº 8.213/91).
    No caso, o LTCAT aparentemente existe e “classifica a função de Guarda Municipal como salubre” (fls. 152). Curiosamente, o interessado não juntou o documento aos autos e pretende substituí-lo pelo laudo pericial elaborado por engenheiro civil, aparentemente sem qualificações para questões de segurança no trabalho, nos autos da Ação nº 1018384-46.2014.8.26.0602 (fls. 149/157), do qual não foi parte a apelada. O laudo, porém, é muito mal fundamentado e não aponta sequer uma única atribuição “periculosa”. Da sua leitura infere-se que o perito concluiu pela periculosidade tão-somente por ser o periciando guarda municipal. (...)
    Além disso, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstra que o apelante exerce funções diversas, muitas das quais passam longe de qualquer nocividade, como “orientar e comandar o trânsito para a travessia de escolares” e “atender e orientar o público em geral” (fls. 50). Outras, como “tarefas relativas ao patrulhamento”, são excessivamente vagas e não autorizam a conclusão de que o guarda municipal exerce suas funções de forma “permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. (...).
    Não fosse o suficiente, a documentação que acompanha a inicial faz prova de que as condições nocivas de trabalho nas empresas privadas, cujo tempo de serviço o autor pretende somar, eram inexistentes ou foram anuladas pelos equipamentos de proteção individual (fls. 104 e 108).”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.186.915/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.208.377/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.246.644-ED-segundos- -AgR/SP, Ministra Rosa Weber; RE 1.322.394/SP, Ministro Luiz Fux;
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator